Tribunal: TJMT
Processo: 1035311-80.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035311-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILA SEBASTIANA DA COSTA - CPF: 283.855.781-53 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS LIMITES PLEITO EXORDIAL (
ART. 492 DO CPC – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO
). PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CONCESSÃO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
-
Em prestígio aos princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), é possível o rec
onhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença extra petita, para adequá-la aos limites postulados na petição inicial.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174874440, na reclamação nº
1035311-80.2022.8.11.0002,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- nulidade da sentença extra petita quanto a condenação em 13º (décimo terceiro) salário.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da nulidade da sentença extra petita.

A sentença de primeiro grau condenou a parte Recorrente ao pagamento de férias, terços constitucionais, 13º
(décimo terceiro)
salário do período de 2010 a 2022, e o recolhimento do FGTS do mesmo período.

Verifica-se que, no ajuizamento da ação, a Recorrida não formulou pedido quanto ao 13º
(décimo terceiro)
salário.

A atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Trata-se da aplicação do princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC. Por tal princípio, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém
(citra ou infra petita),
fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi postulado pela parte Recorrida, nos termos dos artigos acima mencionados.

Deste modo, considerando o pleito inicial:
-pagamento de férias; - terços constitucionais;
e,
- FGTS,
a sentença é, portanto, extra petita, na medida em que tratou do tema “13º
(décimo terceiro)
salário”.

Concluo, portanto, e com fundamento nos princípios informadores do Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da nulidade de forma parcial, para adequar a sentença aos limites postulados na petição inicial.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para anular parcialmente a sentença no que tange ao pagamento de 13º
(décimo terceiro),
mantendo-se, no mais, a decisão em sua integralidade;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023